Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706305-43.2021.8.07.0004 RECORRENTE: NATÁLIA GRANGEIRO COSTA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ASTREINTE. ADEQUAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O desvirtuamento de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva empresarial, por meio de fraude referente à inexistência de vínculo empregatício, autoriza a rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, nos termos da RN 195/09 da ANS (atual RN 557/2022 da ANS). 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na hipótese de fraude praticada pela empresa estipulante, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 4. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”- Tema 1085 do STJ. 5. O cancelamento do plano quando constatada a fraude da administradora não caracteriza dano moral ao beneficiário, apenas o exercício regular de direito da operadora. 6. Não se mostra desarrazoada ou desproporcional a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de impedimento de acesso aos serviços contratados por segurado em tratamento de doença grave. 7. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 185, 186 e 927, estes do Código de Processo Civil, defendendo a existência de dano moral in re ipsa diante da suspensão do plano de saúde durante tratamento de moléstia grave. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRJ e do TJMG como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 185, 186 e 927, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010